Tribunal: TJDFT
Processo: 0721545-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. NECESSÁRIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PERANTE ANS. RN/ANS N. 558/2022. RESTABELECIMENTO DEVIDO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A operadora do plano de saúde pode rescindir unilateralmente o ajuste no caso de fraude, por omissão de doença ou lesão preexistente. No entanto, antes de rescindir o contrato, deve comunicar o beneficiário acerca da omissão constatada e instaurar previamente um procedimento administrativo perante a ANS, conforme artigos 15 e 16 da RN no 558/22.
2. No contexto dos autos, não há documentação que comprove a instauração do procedimento administrativo necessário junto à Agência Nacional de Saúde (ANS), a permitir a regular rescisão do plano de assistência à saúde posto sub judice. Ante o descumprimento dos atos normativos aplicáveis à espécie, não há que se falar em ofensa ao princípio do mutualismo, especialmente na situação examinada em que rescisão unilateral por parte da operadora não observou o procedimento administrativo devido.
3. O contrato rescindido pela ré em 13/10/2023 foi restabelecido no dia 31/10/2023, assegurando a continuidade da assistência à saúde aos beneficiários demandantes, cenário no qual, ainda que a situação revele a alegada frustração aos beneficiários do plano, estes não ficaram absolutamente desassistidos, sendo certo que o fato não ultrapassou a esfera do inadimplemento contratual, não autorizando concluir pela existência de ofensa extrapatrimonial a ser reparada.
4. Recursos conhecidos e não providos.